Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-53.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-53.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA AQUINO DA CUNHA - CPF: 028.000.482-63 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ROSINETH MACHADO SILVA - CPF: 761.681.072-15 (APELADO), JOSE PEDRO FERREIRA FILHO - CPF: 058.088.987-49 (APELANTE), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), SOLANGE FERREIRA - CPF: 344.654.052-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO (APELANTE), SOLANGE FERREIRA - CPF: 344.654.052-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL – HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o § 1° do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação.

Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000483-53.2022.8.11.0036

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO

APELADOS: LARISSA AQUINO DA CUNHA, ROSINETH MACHADO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO
,

contra sentença (decisão interlocutória) proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da
“Ação de Habilitação de Crédito”
proposta por
LARISSA AQUINO CUNHA
e
OUTRA
, que julgou procedente a habilitação de crédito e condenou a parte apelante/requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do apelo de Id. 167738842, insurge-se a parte recorrente, aduzindo, em síntese, ser descabida a condenação em honorários advocatícios, pois não deu azo ao incidente de habilitação.

A par disso, pede seja provido o recurso para que
“seja reformada a sentença de primeira instância, para extirpar da condenação o pagamento dos honorários advocatícios, ante a evidente ausência de litigiosidade”
.

Certidão de tempestividade no Id. 167738844.

Intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo que lhe foi concedido, conforme certidão de Id. 167738847.

Intimada a demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça, a parte autora colacionou sentença de homologação da partilha em inventário em que consta que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça (Id. 170588654).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia objeto do recurso em analisar o acerto ou desacerto da condenação em honorários advocatícios imposta em seara de decisão que julgou procedente pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo nº 1000483-53.2022.8.11.0036

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Habilitação de Crédito proposta por
LARISSA AQUINO CUNHA E OUTRA
, devidamente qualificadas, por suposto crédito no
ESPÓLIO DE

JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO
, em que possui como inventariante
SOLANGE FERREIRA
, igualmente qualificada nos autos associados.

Alegam serem credoras de créditos trabalhistas equivalentes ao valor total de R$ 91.540,77 (noventa e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram expressa concordância à habilitação de crédito, sob Id. 110878138, contudo, informa que houve o pagamento de parte dos créditos, razão pela qual apresentam novos percentuais do saldo remanescente.

Instada, a parte autora concordou com o saldo remanescente devido, bem como pugna pela homologação dos valores e expedição de alvará eletrônico para levantamento de valores. (Id. 111282798)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância das partes.

É de ver nos autos que houve concordância dos herdeiros representantes do espólio, onde reconhecem e concordam com o crédito perseguido.

Nesse sentido, estabelece o art. 644, parágrafo único, do NCPC:

“Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário.

Parágrafo único
. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.”

Assim, visualiza-se pleno o direito de se habilitar no inventário do devedor falecido, e receber o que lhe é devido, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõem.

Decido.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de habilitação de crédito aduzida por LARISSA DA CUNHA GUSMAO e OUTRA, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para isso:

DECLARO
habilitados os créditos pertencentes as autoras, nas seguintes proporções:

1. LARISSA AQUINO CUNHA
, portadora do CPF n.º 028.000.482-63, é credora do montante de
R$ 38.666,10 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos)
, referente a diferenças salariais, verbas rescisórias, FGTS e Multa de 40% do FGTS do contrato de trabalho mantido entre 01 de março de 2018 a 09 de abril de 2021, na função de cuidadora de idosos;

2. ROSINETH MACHADO SILVA
, portadora do CPF n.º 761.681.072-15, é credora do montante de
R$ 50.818,11 (cinquenta mil oitocentos e dezoito reais e onze centavos)
, referente a diferenças salariais, verbas rescisórias, FGTS e Multa de 40% do FGTS do contrato de trabalho mantido entre 01 de março de 2018 a 09 de abril de 2021, na função de cuidadora de idosos;

DETERMINO
que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens do Espólio suficientes para o seu pagamento, nos termos do art. 642, § 2º, do NCPC.

INDEFIRO
o pedido de expedição de alvará eletrônico de levantamento de valores, eis que consta pedido de antecipação de tutela nos autos principais, sob nº 1027899-15.2021.8.11.0041, pendente de análise, que versa exatamente sobre tal questão.

CONDENO
a parte requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”

Pois bem.

Inicialmente, antes de enfrentar a matéria objetada, é preciso pontuar quanto ao cabimento do recurso, pois, a decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário desafia recurso de agravo de instrumento e não de apelação, haja vista que a decisão em referência resolveu apenas um incidente no inventário – que teve regular sequência –, sem extinguir a fase de conhecimento ou de execução, razão pela qual não se enquadra na classificação legal de sentença prevista no artigo 203, § 1°, do Código de Processo Civil.

A toda evidência, trata-se de decisão interlocutória, a qual desafia agravo de instrumento. Contudo, como há dissenso a respeito, vez que não se constata erro grave a impedir a fungibilidade recursal, com o que a apelação deve ser conhecida como agravo de instrumento, a bem do princípio da primazia do julgamento do mérito e do melhor aproveitamento dos atos processuais.

Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES –
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– ILEGITIMIDADE ATIVA – REQUISITO DEMONSTRADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - RESERVA DE BENS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA RESERVA DE BENS - REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo interlocutória a decisão que julga incidente de habilitação de crédito em inventário deve ser atacada via agravo de instrumento, permitindo-se, porém, a aplicação do princípio da fungibilidade quando observado o prazo do recurso adequado.
Demonstrado a parte ser detentora do direito na relação jurídica material a torna legítima para estar em Juízo. A Reserva fica adstrita à proporção da participação da sedizente companheira para a formação do patrimônio. Havendo impugnação quanto ao pedido de habilitação de crédito, o habilitante poderá buscar o crédito pelas vias ordinárias.”
(N.U 0000962-77.2015.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA N. 211 DO STJ.
INCIDENTE DE RESERVA DE BENS. INVENTÁRIO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, inviável o recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
3. Admite-se a aplicação da fungibilidade recursal "na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 336.945/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014).4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(AgInt no AgRg nos EDcl no REsp 1512522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Superada a matéria, no ponto recorrido advoga a parte recorrente que não poderia ter sido condenada no ônus da sucumbência, porque não deu causa à instauração do incidente de habilitação de crédito e não ofereceu resistência à pretensão.

Neste contexto, considerando que a decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito, é, inegavelmente interlocutória, pois não se trata de sentença na forma disposta no § 1° art. 203 do CPC, do qual se infere que, ressalvadas as disposições expressamente previstas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Essa distinção é de relevo para o que ora se discute, haja vista que os honorários advocatícios de sucumbência são devidos apenas nas hipóteses previstas no artigo 85,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: sentença, reconvenção, cumprimento de sentença provisório ou definitivo, execução resistida ou não e, cumulativamente, nos recursos interpostos.

Dentre essas hipóteses, como se vê, não se encontram as decisões interlocutórias em geral, de modo que não é cabível falar-se em honorários sucumbenciais mercê de decisão que julga incidente de habilitação de crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
– CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO –DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL –
HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMEN
TO – RECURSO PROVIDO. A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o §1º do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação. Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.
Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário.
Recurso provido.”
(N.U 0001189-16.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“
HABILITAÇÃO

DE

CRÉDITO
–
INVENTÁRIO

– DECISÃO QUE JULGA O PEDIDO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVEDORA PESSOA JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pronunciamento judicial que versa sobre habilitação do crédito no inventário se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. In casu, contudo, a parte apelante foi induzida ao erro pelo ato judicial impugnado, devendo ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta.
O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição. É incabível o manejo da habilitação de crédito em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora somente a pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio, mormente considerando que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.
A habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, sendo incabível a condenação em honorários
.”
(N.U 0023734-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

De mais a mais, ainda que não se discuta a causalidade, já que, onde não cabe a fixação da verba honorária, não se questiona quem deu causa ao litígio, afigura-se oportuno frisar que a parte requerida/apelante não ofereceu resistência à pretensão, o que reforça o descabimento da verba honorária no caso concreto. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE LITÍGIO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se revela adequada a condenação da Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, muito menos das custas processuais, tendo em vista a ausência de litigiosidade ou pretensão resistida
, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.”
(N.U 1007918-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023